Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711695-48.2022.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de PEDRO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, denunciando-o, como incurso no art. 14 da Lei no 10.826/03, pelos seguintes fatos narrados na denúncia de ID: 45803177: No dia 25/06/2022, até por volta de 02h20min, na QNA 41, Taguatinga-DF, o denunciado portava arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, número de série KMC91097, devidamente municiada, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente. No dia e local acima mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo transitando na contramão de direção, cuja condutor, o denunciado, após a intervenção dos policiais, estacionou o automóvel, estando o denunciado portando sobredita arma de fogo. Detido, uma vez que não dispunha de Porte de Arma, o denunciado foi conduzido à delegacia de Polícia, procedendo-se à apreensão da pistola (AAA de ID 129167150). O MM Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Taguatinga julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, como incurso no art. 14 da Lei no 10.826/03, estabelecendo a pena privativa de liberdade definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade em instituição a ser indicada pela VEPERA, à razão de 1 (uma) hora de trabalho para cada dia de condenação; e limitação de final de semana (ID: 45803213). Nas razões de ID: 45803231 – Págs. 1-5, a defesa do apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/1950 e no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal/1988. Nas contrarrazões de ID: 45803233 – Págs. 1-4, o Ministério Público oficiou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer de ID: 46000879, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo preliminarmente e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. De plano, afirmo que não há interesse em recorrer. Primeiro, porque a condenação do réu PEDRO LUCAS em custas processuais decorre de expressa disposição legal (CPP, art. 804). Com efeito, não pode o Magistrado, ao proferir sentença condenatória, simplesmente dispensá-lo do pagamento. Segundo, porque reza a súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Nesse quadro, operado o trânsito em julgado do édito condenatório, deve o réu direcionar o seu pedido de gratuidade judiciária ao juízo da execução penal. A esta Instância ad quem, dados os limites da matéria devolvida pelo apelo defensivo, nada tem a decidir. Ao fim, o regimento interno deste TJDFT dispõe, em seu art. 89, III, que é atribuição do relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (grifo nosso). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo de PEDRO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS porque inadmissível e contrário à súmula 26 deste Tribunal. Operado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. I. Brasília, 31 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador